Tribunal: STF
Processo: AI 746642
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE 
   TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES AGRESSIVAS. RAZÕES DO RECURSO 
   QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA STF 284.
 
   
1.	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	As razões do agravo regimental não atacam o fundamento 
   da decisão agravada. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula 
   STF 284.
3.	Não tendo o recurso preenchido o requisito do 
   prequestionamento, impossíveis o processamento do apelo extremo e o 
   enfrentamento da matéria de fundo.
4.	Agravo regimental improvido.